Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-12.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000710-12.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JENIFER CRISTINA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 047.038.741-64 (RECORRENTE), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA COM VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. REFATURAMENTO DETERMINADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO
DESPROVIDO
.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, insculpida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não exonera o demandante do ônus de demonstrar a efetiva ocorrência do dano e o liame de causalidade com a conduta do agente.

A mera cobrança de valores dissonantes da média histórica, sem a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou a exposição a situações vexatórias, configura inadimplemento contratual que não ultrapassa a barreira do aborrecimento cotidiano, sendo insuscetível de reparação extrapatrimonial.

A suspensão do serviço de energia elétrica verificada nos autos decorreu de débito anterior e legítimo, inexistindo prova de que a fatura ora revisada tenha sido a causa da interrupção ou de eventual demora no restabelecimento do serviço.

O reconhecimento da inexigibilidade de débito para fins de refaturamento não implica, automaticamente, o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para:

a) DECLARAR a inexistência do débito do mês de outubro de 2025, da Unidade Consumidora n. 6/3097972-8, de titularidade da autora, determinando-se o refaturamento da fatura de 10/2025 com base nas faturas de 10/2024 a 05/2025;

b) CONFIRMAR a liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente da cobrança da fatura referente ao mês de outubro de 2025, cujo débito foi declarado inexigível pela sentença.

A recorrente sustenta que a própria sentença reconheceu a falha na prestação do serviço ao concluir que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, razão pela qual seria inevitável a condenação por danos morais.

Todavia, a irresignação não merece acolhimento.

De fato, a sentença reconheceu a irregularidade da cobrança da fatura de outubro de 2025, determinando seu refaturamento com base na média de consumo da unidade consumidora, por entender insuficientemente demonstrada a alegação da concessionária de impedimento de acesso ao medidor que justificaria o faturamento acumulado.

Entretanto, o reconhecimento da inexigibilidade do débito não conduz, por si só, ao dever de indenizar.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispensa a comprovação de culpa, mas não afasta a necessidade da presença concomitante dos demais pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a efetiva ocorrência do dano e o nexo causal.

No caso concreto, não se verifica qualquer circunstância excepcional apta a caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável.

Conforme consignado na sentença, a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 26/05/2025 decorreu do inadimplemento da fatura referente ao mês de março de 2025, vencida em 16/04/2025 e somente quitada posteriormente, circunstância que legitima a atuação da concessionária.

Além disso, os documentos constantes dos autos demonstram que a interrupção do serviço ocorreu em momento anterior à emissão da fatura posteriormente revisada, inexistindo relação causal entre a cobrança reputada indevida e o corte de energia narrado pela autora.

A própria decisão recorrida registrou que não houve demonstração de solicitação regular de religação após a quitação das faturas pendentes, circunstância que afasta a alegação de que a manutenção da interrupção decorreu exclusivamente de conduta ilícita da concessionária.

Nesse contexto, embora a cobrança tenha sido considerada irregular para fins de refaturamento, não há elementos que evidenciem inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, protesto de título, constrangimento público, privação indevida de serviço essencial ou qualquer outra circunstância capaz de configurar dano moral presumido.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o mero envio ou cobrança de débito posteriormente considerado indevido, desacompanhado de repercussões concretas na esfera jurídica do consumidor, não enseja automaticamente reparação por danos morais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE TOI. REFATURAMENTO MANTIDO. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E DE NEGATIVAÇÃO EFETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A recuperação de consumo de energia elétrica exige o cumprimento dos procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especialmente a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção — TOI, com observância do contraditório e da ampla defesa. Ausentes tais requisitos, é inexigível o débito cobrado.

2. A mera cobrança indevida de fatura de energia elétrica, desacompanhada de efetiva suspensão do fornecimento ou de negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

3. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos. Agravo interno desprovido.

(N.U 1031737-44.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 29/05/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO FATURAMENTO. REFATURAMENTO DAS FATURAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL SEM CORTE DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito referente às faturas dos meses de setembro/2025 e outubro/2025, determinou o refaturamento das cobranças com base na média de consumo dos seis meses anteriores e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente sustentou a regularidade da cobrança e, subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório. A recorrida alegou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se as cobranças de energia elétrica referentes aos meses de setembro/2025 e outubro/2025 foram regularmente realizadas diante da elevação abrupta do consumo faturado; e (ii) estabelecer se a mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou inscrição em cadastro restritivo, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não se configura, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

4. A autora comprova o fato constitutivo de seu direito ao demonstrar que as faturas impugnadas apresentam valores significativamente superiores à média histórica de consumo da unidade consumidora.

5. Incumbe à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, bem como demonstrar a plausibilidade do aumento de consumo, ônus do qual não se desincumbe.

6. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. A ausência de documentação técnica idônea apta a justificar a variação abrupta do consumo evidencia falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo.

8. A cobrança de valores não comprovadamente correspondentes ao consumo efetivo do usuário revela prática abusiva e afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. A inexistência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, de inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos ou de outros fatores agravantes afasta a caracterização do dano moral.

10. O simples envio de cobrança indevida configura mero dissabor cotidiano e não representa violação relevante aos direitos da personalidade apta a justificar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A demonstração de cobrança de energia elétrica significativamente superior à média histórica transfere à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do faturamento.

2. A ausência de justificativa técnica idônea para aumento abrupto do consumo caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento das faturas questionadas.

3. A mera cobrança indevida de fatura de energia elétrica, sem suspensão do serviço, negativação do consumidor ou circunstâncias agravantes, não configura dano moral indenizável.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos decorrentes da prestação do serviço é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 932, IV, “a”, e V, “a”; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 54, 55; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 86 e 87, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, RI nº 1038084-33.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 17.03.2025, publ. 24.03.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, Agravo Interno nº 1022903-89.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 02.06.2025, publ. 06.06.2025; TJMT, RI nº 1048947-87.2020.8.11.0001, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 17.07.2023, publ. 21.07.2023.

(N.U 1079032-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 12/06/2026)

Portanto, ausente demonstração de efetiva ofensa aos direitos da personalidade da recorrente, correta a sentença ao afastar o pedido indenizatório.

Dessa forma, não há qualquer contradição entre o reconhecimento da irregularidade da cobrança e a improcedência do pedido de danos morais, uma vez que a procedência do pleito declaratório não implica, necessariamente, o reconhecimento da existência de dano extrapatrimonial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa
, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026